Tribunal: STF
Processo: RE 1489353
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gerson Antônio de Souza formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 117) contra capítulo de acórdão (eDoc 104) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter concedido aposentadoria especial ao recorrente considerando o tempo em que exerceu o cargo de agente penitenciário, porém sem os benefícios da integralidade e da paridade, viola preceitos constitucionais.



    Assevera, nesse contexto, que “não tem as mesmas regras de tempo e idade das regras de transição porque exerce atividade de risco, mas faz jus a integralidade e paridade porque esses são institutos preservados aos servidores que ingressaram antes da Emendas Constitucionais reformadoras” (eDoc 117, fl. 7).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “para que seja conferida a aposentadoria especial com integralidade e paridade” (eDoc 117, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado Estadual se baseou primordialmente nos fatos e nas provas para reconhecer improcedente o pleito de percepção da aposentadoria com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão (eDoc 104, fls. 26-27):



    II – c) 



    Não se desconhece que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade e integralidade de seus proventos com a remuneração que percebia em atividade, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na EC nº 47/2003, tal como no caso do requerente.



    Na espécie, como visto, o requerente ingressou no serviço público em 1991 e requereu a aposentadoria após a EC nº 47/2005. Assim, deveria ter comprovado os requisitos constantes dos incisos I, II, e III, do art. 3º, da EC nº 47/2005, mas não o fez.



    Conforme dispõe o art. 3º da EC 47/2005, para se aposentar com integralidade e paridade, o servidor deverá possuir, cumulativamente, 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 25 (vinte e cinto) anos de efetivo exercício no serviço público, 15 (quinze anos) de carreira, 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, "a", da CF de 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder, no caso em tela, a 35 (trinta e cinco) anos de contribuição.



    Para o caso, verifica-se que o requerente contava em mai./2018 30 (trinta) anos e 320 (trezentos e vinte) dias. Assim, mesmo decorridos 3 (três) anos da referida data, o requerente não completou os 35 (trinta e cinco) anos de contribuição exigidos. Ademais, deveria contar 60 (sessenta) anosde idade na data do requerimento de aposentadoria, porém, conta apenas 52 (cinquenta e dois) anos de idade, já que nascido em 28.1.1969.



    Nesse contexto, considerando que não preencheu todos os requisitos exigidos EC nº 47/2003 é de se julgar improcedente o pedido de recebimento de proventos integrais e paritários. 



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte para obstar a admissibilidade do recurso.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.416.586 AgR, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.460.074 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin; e no ARE 1.468.510 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    [...]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente